Tribunal: TJDFT
Processo: 0704573-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. cumprimento de sentença. Penhora. Bens que guarnecem a residência. Possibilidade. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento interposto em face de indeferiu a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens na residência do executado.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de expedição de mandado de penhora e avaliação de bens que guarnecem a residência do devedor.
III. Razões de decidir.
3. São penhoráveis os bens que guarnecem a residência do executado, desde que tenham valor elevado ou superem as necessidades comuns a um médio padrão de vida.
4. A proteção conferida aos bens móveis que guarnecem a residência do executado não tem caráter absoluto, pois não alcança bens não essenciais, principalmente aqueles em duplicidade.
5. A conclusão acerca da penhorabilidade dos bens que guarnecem a residência do executado, a partir da aferição do seu valor ou da necessidade a que se destinam, somente pode ser alcançada após a realização de diligências por oficial de justiça na residência do devedor.
IV. Dispositivo e tese.
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Ante a ausência de pagamento e a frustração das demais medidas tendentes à satisfação do crédito em execução, é possível a expedição de mandado de penhora para a apuração da existência de bens penhoráveis na residência do executado”.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, inc. II, 836, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07088347620238070000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, p. 15.06.2023.